Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726123-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO EVANDRO FERRIGOLO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (Id. 131091156) proferida pela d. Juíza da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0736223-04.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação do devedor e determinou a prova pericial para atualização do débito, nos seguintes termos: “(...) Da inépcia No tocante a preliminar de inépcia da inicial, não vejo como prosperar a alegação de que ser a peça inicial incoerente e contraditória, pois mesmo de forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte do réu, pois este aviou sua defesa de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. A questão controversa é a análise dos cálculos, o que diz ao mérito do questionamento, ou seja, excesso de execução. Por estas razões rejeito a preliminar de falta de pressupostos processual. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por meio da decisão de ID 112692890 este juízo já manifestou seu entendimento acerca da incompetência por força da origem do título executivo judicial e determinou o declínio para o Juízo Federal. Ocorre que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em decisão proferida nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701796-47.2022.8.07.0000 (ID 106848102), compreendeu que o feito deveria prosseguir nesses autos até final julgamento do recurso. Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores já preventos ao feito que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativa, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil Ora, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subsequente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover tão somente a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. No caso em apreço, o título exequendo reconheceu a responsabilidade BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Adentrar na análise acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A é criar um sistema de burla ao título executivo já consolidado. Ocorre que, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil (transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido), Portanto, não há espaço no presente momento para o questionamento acerca da extensão das responsabilidades da instituição requerida para com o cumprimento ou não da obrigação de restituição de valores oriundos da errônea inclusão de correção monetária, no mês de março de 1990, nas operações de cédulas de crédito rural. Dos abatimentos No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Assim, uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória e realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DETERMINO a realização de perícia técnica para promover a atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária questionadas na inicial, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos Nomeio a perita do juízo, o Dr. ANA MAURA DIAS MACHADO, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, estes deverão ser rateados pelas partes, efetuando-se o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. A Sra. Perita nomeada no feito, após concordância das partes com os honorários, deverá ser intimada para dizer se os documentos juntados no ID 126534147 são suficientes para realização do trabalho pericial. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia.” Em suas razões recursais (Id. 38011586), o agravante sustenta que o suposto título que ensejou a propositura do cumprimento de sentença não se reveste de exigibilidade, afastando o interesse de agir, aduz, ainda, a inexistência de pagamento a maior. Em outro ponto, tece arrazoado a respeito do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo. Pondera que, embora as regras da solidariedade passiva prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Advoga que deve ser utilizado o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal, bem como os juros de mora devem ser aplicados desde a citação no presente cumprimento de sentença. Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 38011587). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, além de o agravante não ter logrado êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal, igualmente não identifico, em princípio, plausibilidade na tese defendida pelo recorrente. No tocante à alegação de litisconsórcio passivo necessário e do chamamento da União ao processo, importa destacar que, numa análise inicial, verifico que a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No mais, ainda em um juízo perfunctório e próprio deste momento processual incipiente, o agravante não demonstrou, de plano, a alegada inexigibilidade do crédito em questão. Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora